Tribunal: STF
Processo: RE 99479
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL. TRABALHADOR RURAL. ACIDENTE DE TRABALHO RURAL
"IN ITINERE". LEI 6.195/74 (OMISSAO). CONCEITO DE ACIDENTE DO
TRABALHO (LEI 5316/67). PECULIO POR MORTE. - OMISSAO A LEI 6.195/74
COM RELAÇÃO A CARACTERIZAÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO, REMETENDO, NO
PONTO, A LEI 5316/67, IMPORTA CONCLUIR QUE ELA SE REGE PELA
CONCEITUAÇÃO SISTEMATICA DO INFORTUNIO LABORAL, COMPREENSIVA DO
ACIDENTE "IN ITINERE". SE O PERCURSO DA RESIDÊNCIA PARA O TRABALHO,
OU DESTE PARA AQUELA, E CIRCUNSTANCIA CONSIDERADA PELA
INFORTUNISTICA COMO NECESSARIAMENTE VINCULADA A ATIVIDADE DO
TRABALHADOR, COM MAIOR RAZÃO ELA E COMPREENSIVEL NO INFORTUNIO
RURAL, ONDE ELE SE DESLOCA NA PROPRIA ÁREA DO DOMÍNIO DO EMPREGADOR.
PECULIO POR MORTE. O PECULIO POR MORTE, BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
PREVISTO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRABALHADOR URBANO (ART. 7. DA LEI
6367), NÃO SE COMPADECE COM O DISPOSTO NO ART. 2. DA LEI 6.195/74 E
NA SUA REGULAMENTAÇÃO, OS QUAIS EXAUREM OS BENEFÍCIOS CABENTES AOS
TRABALHADORES RURAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO NESSA PARTE.